Tribunal: STF
Processo: ARE 969305
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Agente comunitário de saúde. Adicional de insalubridade e indenização do PIS/PASEP. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.